Tribunal: TCU
Processo: 021.526/2017-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento dos itens 9.2 e 9.3.1 do Acórdão 738/2017-P (TC 014689/2014-6).

Inteiro teor:
Acórdão 2352/2024-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de monitoramento das determinações proferidas no Acórdão 890/2024-TCU-Plenário , da minha relatoria, que, essencialmente, determinou o envio dos estudos de viabilidade para realização de licitação de nova concessão da Rodovia BR-040/MG/RJ pela Agência Nacional de Transportes Terrestres e pelo Ministério dos Transportes; Considerando que a ANTT encaminhou, além dos estudos de viabilidade, os documentos jurídicos, o programa de exploração da rodovia e o modelo econômico-financeiro relativos à concessão da BR-040, em cumprimento ao item 9.2 do Acórdão 890/2024-TCU-Plenário ; Considerando que a AudRodoviaAviação, em atendimento ao item 9.4 do acórdão ora monitorado, avaliou que os documentos constantes do processo não impactam procedimentos de encerramento do Contrato 138/1995, uma vez que este está expirado desde 2021 e a Concer se mantém na operação dos trechos rodoviários até a conclusão da licitação em estudo, por força de decisão judicial. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso III, e 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU, em considerar cumpridas as determinações dos itens 9.2 e 9.4 do Acórdão 890/2024-TCU-Plenário , dar ciência desta deliberação aos Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal e às respectivas comissões; à Casa Civil da Presidência da República; ao Ministério da Infraestrutura; à ANTT; à Infra; ao Ministério Público Federal e a todos os demais interessados; e apensar os presentes autos ao TC Processo 014.689/2014-6 , nos termos do art. 36 da Resolução TCU n. 259/2014. 1. Processo TC- Processo 021.526/2017-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 001.530/2019-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.6. Representação legal: Paulo Sergio Bezerra dos Santos, Ana Cristina Lopes Campelo de Miranda Bessa e outros, representando Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.